Tribunal: STF
Processo: AI 634246
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. LEI NOVA.
   AUMENTO DO BENEFÍCIO. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 
   IMPROVIDO. 
I - O benefício previdenciário de aposentadoria por 
   invalidez deve ser regido pela lei vigente à época de sua 
   concessão.
II - Impossibilidade de retroação de lei nova para 
   alcançar situações pretéritas.
III - Agravo regimental 
   improvido.